Tribunal: TJES
Processo: 5019934-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-24

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019934-20.2024.8.08.0000

PACIENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. PARECER MINISTERIAL PELA LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rhuan Carlos Schmid contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal). A defesa sustenta a ilegalidade da custódia cautelar por ter sido decretada de ofício, contrariando os arts. 311 e 282, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, bem como pela ausência de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada de ofício, em afronta ao princípio da reserva de jurisdição; e (ii) analisar se a fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar é idônea e compatível com os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva não se deu de ofício, mas em resposta ao auto de prisão em flagrante encaminhado pela autoridade policial, o qual já contém, por sua natureza, solicitação implícita de análise da necessidade de conversão da custódia. Além disso, o Ministério Público requereu expressamente a decretação da prisão na exordial acusatória.

A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela prática de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como pelo modus operandi do delito, que envolveu premeditação e atuação em grupo.

O princípio do livre convencimento motivado do magistrado permite que a decisão sobre a necessidade da custódia cautelar não esteja vinculada ao parecer ministerial favorável à liberdade do réu.

A manutenção da prisão preventiva atende aos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

O precedente mencionado pela defesa (HC nº 5010323-43.2024.8.08.0000) não se aplica ao caso concreto, pois, naquela hipótese, o Ministério Público expressamente manifestou desinteresse na decretação da prisão, ao passo que, no presente caso, houve requerimento expresso na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva não configura atuação de ofício do magistrado quando fundamentada no auto de prisão em flagrante encaminhado pela autoridade policial e no pedido expresso do Ministério Público na denúncia.

A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, ainda que haja parecer ministerial favorável à liberdade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, arts. 282, § 2º, 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 175.552/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019934-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

IMPETRADO: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. PARECER MINISTERIAL PELA LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rhuan Carlos Schmid contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal). A defesa sustenta a ilegalidade da custódia cautelar por ter sido decretada de ofício, contrariando os arts. 311 e 282, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, bem como pela ausência de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada de ofício, em afronta ao princípio da reserva de jurisdição; e (ii) analisar se a fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar é idônea e compatível com os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva não se deu de ofício, mas em resposta ao auto de prisão em flagrante encaminhado pela autoridade policial, o qual já contém, por sua natureza, solicitação implícita de análise da necessidade de conversão da custódia. Além disso, o Ministério Público requereu expressamente a decretação da prisão na exordial acusatória.

A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela prática de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como pelo modus operandi do delito, que envolveu premeditação e atuação em grupo.

O princípio do livre convencimento motivado do magistrado permite que a decisão sobre a necessidade da custódia cautelar não esteja vinculada ao parecer ministerial favorável à liberdade do réu.

A manutenção da prisão preventiva atende aos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

O precedente mencionado pela defesa (HC nº 5010323-43.2024.8.08.0000) não se aplica ao caso concreto, pois, naquela hipótese, o Ministério Público expressamente manifestou desinteresse na decretação da prisão, ao passo que, no presente caso, houve requerimento expresso na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva não configura atuação de ofício do magistrado quando fundamentada no auto de prisão em flagrante encaminhado pela autoridade policial e no pedido expresso do Ministério Público na denúncia.

A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, ainda que haja parecer ministerial favorável à liberdade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, arts. 282, § 2º, 311, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 175.552/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019934-20.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

LANÇADO O RELATÓRIO NOVAMENTE PARA FINS DE CORREÇÃO DO FLUXO DO SISTEMA PJE

R
E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RHUAN CARLOS SCHMID

em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da
4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos do Processo tombado sob nº

0001421-81.2024.8.08.0035,
em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

A Defesa aduz, em síntese, que há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva de ofício, contrariando os arts. 311 e 282, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019, tendo em vista o parecer ministerial favorável à revogação da prisão do réu. Ademais, alega ausência de fundamentação idônea, por não haver elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, especialmente diante da primariedade e bons antecedentes do paciente.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Sobreveio decisão acostada no Id. 11610098, por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Informações da autoridade coatora no Id. 12008230.

Em parecer carreado no Id. 12037950, a Procuradoria de Justiça opina seja denegada a ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Com a palavra o doutor Pedro Henrique de Souza Ramos para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS:-

Obrigado, Excelência. Cumprimento o Excelentíssimo Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, Presidente desta sessão, a quem já foram prestadas as homenagens para o seu aniversário, e especialmente a Enzo, no escritório. Ainda anteontem, pudemos despachar uma liminar em Habeas corpus, e agora, no horário do almoço, Excelência, já em tempo recorde, deferiu a liminar. E, aí também fica a homenagem à advocacia, pelo senso de justiça de Sua Excelência, sempre, é claro, pautado, na verdade, processual. Então fica aqui também o registro da homenagem.

De igual forma, cumprimento os eminentes desembargadores Ubiratan Almeida Azevedo, Marcos Valls Feu Rosa e também a eminente Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, nesta sessão, em especial, na condição de relatora, considerando Desembargador Helimar Pinto, o relator originário desse Habeas Corpus, que nós estamos hoje tratando.

Cumprimento o Doutor Benedito Leonardo Senatore, Procurador de Justiça, aqui representando o Ministério Público. Também na pessoa de Michelle Carvalho Broseghini Monte, enquanto diretora, e de Gabriela, que foi meu colega de faculdade. A todos os serventuários e o oficial de Justiça também, as pessoas também que acompanham e assistem aos desembargadores, seja servindo as pessoas que trabalham no Tribunal de Justiça e também, em relação à advocacia, tanto a doutor Roberto, lá no escritório, como meu sócio, professor Homero Mafra, professor de nós todos e sem precedente aqui pela presença, é extremamente honroso para mim, enquanto jovem advogado, a sustentar também sua presença, como da professora Cláudia, que é professora de Processo Penal, e aí, quando pudemos despachar a liminar no gabinete do desembargador Marcos, e como Sua Excelência, fez questão de relembrar as aulas sobre o processo penal que sua Excelência administrava naquele tempo.

E, de igual forma também, Excelência, não só a advocacia, os familiares aqui estão presentes, não podia deixar de citar o doutor Jair, principalmente a dona Silvana, que está aqui logo atrás, que é a mãe do paciente Rhuan, neste processo.

Eminentes Desembargadores, trata-se de um Habeas Corpus em que o paciente é o Dr. Rhuan Carlos Schmid, nesse contexto impetrado contra ato coator da quarta vara criminal de Vila Velha, do Tribunal do Júri.

Em uma ocasião pretérita, há seis meses , em relação ao mesmo paciente, por isso fazemos pedido específico em relação de distinguish
,
essa mesma Câmara, no HC 501-0313-43.2024.8.08.0000, também de relatoria do emancipador Elimar Pinto, concedeu, em razão dos mesmos fatos que estão trazidos aqui, uma concessão de liberdade em razão de que houve uma decretação de prisão de ofício.

Naquele tempo, em específico, lá no processo que é julgado na Quarta Vara Criminal de Vila Velha, que são outros autos de ação penal, ao final da instrução criminal, como pude, por ocasião, despachar no Gabinete de Vossa Excelência e repassar os memoriais, o que se tinha era um pedido do Ministério Público que, por equívoco, havia sido juntado, já havia estado solto por decisão da Juíza da Quarta Vara Criminal de Vila Velha, e nesse contexto, após uma decretação de ofício. Da prisão preventiva pela Juíza de Primeiro Grau, nós pedimos para que fosse interrogado, e não sendo, subimos um HC ao Tribunal de Justiça, com concessão liminar do desembargador Helimar, e em setembro do ano passado, à unanimidade, Vossas Excelências puderam conceder e confirmar a liminar, outrora conferida pelo eminente desembargador Helimar Pinto.

E essa liminar, na ocasião do julgamento de mérito, quando reestrumentada, trouxe não só a inteligência do artigo 316 do Código de Processo Penal, como também outras decisões confirmadas no mérito neste Habeas Corpus, nesta Segunda Câmara Criminal, também da Primeira Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido de que, nesse contexto, não se trata de mera chancela do Poder Judiciário em relação ao pedido do Ministério Público, mas que, naquele sentido em específico, tanto a acusação quanto a defesa concordavam que poderia ser concedida a liberdade provisória.

Então, aqui nesses autos, além dessa situação, que é o primeiro contexto do distinguishing, em relação à primeira decisão, os fatos aqui discutidos tiveram audiência de instrução em julgamento em dezembro, em que os Policiais civis que diligenciaram a operação, diligenciaram na prisão e culminaram, dão conta de que não é possível identificar qualquer crime em relação a dolo ou autoria do nosso cliente, ora paciente, que era o condutor do veículo, em relação ao contexto do homicídio objurgado. Em relação a essa situação específica também é que fizemos em audiência, realizada ali em dezembro de 2024, que rendeu parecer favorável do Ministério Público em relação à concessão dessa liberdade provisória com a revogação dessa prisão preventiva, motivo que nos traz aqui nesse contexto.

E ainda assim faço questão de ressaltar no somente o que já falei em relação às incisões dessa Corte, também no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, mas o artigo 282, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que também fala e reclama a fundamentação idônea, por inteligência ainda, do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, que vai falar sobre o princípio da motivação das incisões judiciais.

Então, com base em todo o arcabouço probatório, depoimento dos próprios policiais civis, ora investigadores que diligenciaram, que analisaram não somente a cena do crime específico, mas as. Câmeras periféricas que são juntadas, por oportunidade também do delegado condutor da diligência que culminou na prisão, é que fazem os seus relatos ali em audiência, tanto com a participação do Ministério Público, os advogados de defesa, que é especial, e o doutor Roberto e companheiros Rhuan, como também os companheiros corréus, que ao final o Ministério Público também concede nesse sentido, em relação ao parecer, que foi ministrado de forma favorável, para que fosse substituída essa prisão preventiva por medidas cautelares que eventualmente fossem apreciadas pelos ministros e presidente da Quarta Vara e, nesse sentido, é que acontece a negativa. E não havia outro motivo, havendo ainda uma decisão da mesma vara, que essa turma, nessa Câmara já havia rechaçado em data recente, há seis meses, no sentido de que não seria possível, não seria defeso ao Poder Judiciário nessas circunstâncias. Nessas circunstâncias não são só de fato novo ou descumprimento de medidas cautelares, que aí seria uma possibilidade de previsão legal do nosso legislador para os processualistas penal pátrio em relação à decretação nova de prisão preventiva, mas sim por conta do poder acusador em relação ao Ministério Público como
dominus litis,
que naquele contexto também concorda, e aí nós fomos surpresados com uma decisão negativa do magistrado.

Então, fazendo esse cotejo analítico com as decisões desta Corte, com as decisões do Superior Tribunal de Justiça, e principalmente com esse caso recente, em que há seis meses, no mesmo caso, aliás, no mesmo paciente, esta Corte confirmou a decisão liminar, dizendo que não é defeso ao Poder Judiciário decretar prisão de ofício por ocasião da alteração da redação do art. 316, a luz das decisões-pátrias, é que pedimos respeitosamente a Vossas Excelências que, em sendo caso, concedam a liberdade provisória, nesse caso revogando a prisão preventiva, com a substituição da prisão extrema, segregação extrema, por medidas cautelares diversas. Ou que, eventualmente, em razão desse pedido de distinguish, que peça um retorno dos autos para melhor analisar, especialmente, por conta dessa decisão.

Peço respeitosamente a Vossas Excelências o deferimento, e desde logo agradeço também pela atenção que ora me foi dispensada.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna, e concedo a palavra a eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Senhor Presidente, também cumprimento o ilustre advogado e o parabenizo pela brilhante sustentação oral. E diante dos argumentos aqui trazidos, peço o retorno dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 19/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Após a sustentação oral na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RHUAN CARLOS SCHMID

em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da
4
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
, nos autos do Processo tombado sob nº

0001421-81.2024.8.08.0035
,
em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

A Defesa aduz, em síntese, que há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva de ofício, contrariando os arts. 311 e 282, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019, tendo em vista o parecer ministerial favorável à revogação da prisão do réu. Ademais, alega ausência de fundamentação idônea, por não haver elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, especialmente diante da primariedade e bons antecedentes do paciente.

Outrossim, em sede de sustentação oral, a Defesa aduziu que, no
Habeas Corpus
tombado sob nº
50103
2
3-43.2024.8.08.0000
, a e. Segunda Câmara Ciminal deste e. TJES reconheceu a impossibilidade da decretação de prisão de ofício, nos termos do
art. 316, do Código de Processo Penal
, entendimento também adotado pelo
STJ e STF
.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Ressai da inicial acusatória (Id. 11594797) que, no dia 18 de junho de 2024, às 04h05min, na Rua Casimiro de Abreu, n° 144, no Bairro Industrial, em Vila Velha/ES, com intenção de matar, RENAN LYRIO LOPES FILHO, o denunciado RHUAN CARLOS SCHMID, acompanhado dos demais acusados RENAN LYRIO LOPES FILHO, JOÃO MARCOS NALI RODRIGUES e RAMON DA SILVA LOPES, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor de Felipe André Fernandes Silva, causando as lesões descritas no laudo de Exame Cadavérico anexo, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O crime foi praticado em represália ao roubo realizado na Distribuidora de Bebidas "Só Vem Bebida", pela vítima e por terceiros não identificados, onde além de terem dado coronhadas em alguns presentes e feito ameaças, subtraíram da mãe dos denunciados RENAN e RAMON, que se encontrava no local, um aparelho celular, bem como diversos pertences de outras pessoas que ali se encontravam.

Ato contínuo os executores passaram a monitorar a localização dos autores do roubo, indo em direção aos mesmos. Os denunciados JOÃO MARCOS NALI RODRIGUES, RHUAN CARLOS SCHMID e RAMON DA SILVA LOPES concorreram para o crime, pois deram cobertura a RENAN LYRIO LOPES FILHO, pois o acompanharam até o local onde a vítima Felipe André Fernandes Silva se encontrava.O denunciado RHUAN CARLOS SCHMID foi o responsável em conduzir o veículo Creta placa SGI6J47, de cor branca, utilizado na prática do delito, e também para a fuga após a execução do crime.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Felipe André Fernandes Silva foi atingido pelas costas pelo acusado, no momento em que repartia com o seu comparsa o produto do roubo efetuado na distribuidora de bebidas, tendo reduzidas, portanto, suas chances de defesa.

No caso em testilha,
não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria
, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta), consoante excerto das decisões anteriores:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma,
a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, haja vista inicialmente
a extrema gravidade dos fatos cometidos pelos autuados, qual seja, um homicídio qualificado consumado por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima em concurso de pessoas, sendo necessário garantir a Ordem Pública e a aplicação da lei penal,
uma vez que os autuados praticaram um crime com extrema crueldade e sem chance de reação da vítima, ocasionando verdadeira "autotutela" como vingança aos fatos supostamente cometidos pela vítima anteriormente
. Além disso, resta claro que os autuados não atenderiam a qualquer medida cautelar eventualmente decretada,
estando evidente, bem como os fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando evidente, em cognição sumária
, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, Inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, tendo esta decisão respeitado os limites da Lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória
”.

“
(...) Como é cediço, a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar – prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória – (preventiva e temporária) medida de exceção, somente sendo possível sua decretação quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os requisitos legais, no que me reporto à decisão anteriormente proferida, que já os evidenciou. Aliás, rememoro que se trata de crime gravíssimo, praticado em 18.06.2024 e descrito nos autos do inquérito que consta em id 45276717 - Págs. 5-21 e do relatório final de id 45681394, que pormenoriza a ação de cada um dos acusados.”

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Sobreleva salientar, ainda, que, ao contrário do que sustenta a Defesa,
a atuação da
autoridade coatora
não se deu de ofício
, mas
sim
em
estrita observância ao devido processo legal
.

Isto porque o auto de prisão em flagrante fora encaminhado pela Autoridade Policial, sendo que no referido ato, por sua própria natureza, já contém uma solicitação implícita de análise da necessidade de conversão em prisão preventiva. Além disso,
o Ministério Público, ao formalizar a denúncia,
expressamente requereu a decretação da prisão preventiva
, conferindo ainda mais legitimidade ao procedimento adotado, afastando-
se, desta feita,
qualquer alegação de atuação
ex officio
por parte do Juízo
.

Importa consignar, ainda, que o presente caso não se assemelha ao do
Habeas Corpus
nº 5010323-43.2024.8.08.0000 (ação penal originária nº 0011066-72.2020.8.08.0035), mencionado pela Defesa em sede de sustentação oral, que fora impetrado em favor de RHUAN CARLOS SCHMID, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Isto porque, no mencionado
Habeas Corpus
nº 5010323-43.2024.8.08.0000, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e,
no dia seguinte
, pugnou
fosse desconsiderada a manifestação relativa ao pedido de prisão,
por
não guardar conexão com o boletim unificado
indicado
e por não haver risco à conclusão do processo, já que a instrução est
ava
encerrada.

Diante disso,
entendeu-se que
hav
ia
um pedido expresso para desconsiderar o pleito anterior de prisão,
pois,
na verdade,
o
Ó
rgão ministerial não tinha a intenção de formular pedido de prisão (ou até mesmo de substituir as medidas cautelares anteriormente fixadas)
.
Registre-se, ainda, que, no referido caso, não subsistia nenhum pedido para aplicação de quaisquer medidas cautelares, caracterizando atuação de ofício inadmitida pelo ordenamento jurídico à espécie.

Por outro lado, na hipótese em testilha, consta pedido expresso na exordial acusatória para a
decretação da prisão preventiva
,
de modo que,

a par do parecer ministerial favorável à liberdade provisória do réu, o magistrado não se encontra vinculado ao mesmo, considerando o princípio do livre convencimento motivado
, que fundamentou adequadamente a necessidade da prisão preventiva com base na
gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e periculosidade dos agentes
, o que encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a exemplo do seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...) O parecer do Ministério Público Federal emitido no recurso em habeas corpus possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, razão pela qual, cabe ao Relator decidir o mandamus conforme seu livre convencimento motivado, ainda que contrário à opinião do Parquet Federal. (AgRg no RHC n. 175.552/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Nessa senda, observo que
não há afronta à vedação de decreto prisional
ex officio
,
nos termos dos artigos 282, § 2º e 311, ambos do Código de Processo Penal.
Isto porque não se trata de hipótese em que o magistrado, a par do Ministério Público não ter requerido a prisão cautelar, converte a prisão em flagrante em preventiva
.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019934-20.2024.8.08.0000

PACIENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Após a sustentação oral na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RHUAN CARLOS SCHMID

em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da
4
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
, nos autos do Processo tombado sob nº

0001421-81.2024.8.08.0035
,
em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

A Defesa aduz, em síntese, que há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva de ofício, contrariando os arts. 311 e 282, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019, tendo em vista o parecer ministerial favorável à revogação da prisão do réu. Ademais, alega ausência de fundamentação idônea, por não haver elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, especialmente diante da primariedade e bons antecedentes do paciente.

Outrossim, em sede de sustentação oral, a Defesa aduziu que, no
Habeas Corpus
tombado sob nº
50103
2
3-43.2024.8.08.0000
, a e. Segunda Câmara Criminal deste e. TJES reconheceu a impossibilidade da decretação de prisão de ofício, nos termos do
art. 316, do Código de Processo Penal
, entendimento também adotado pelo
STJ e STF
.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Ressai da inicial acusatória (Id. 11594797) que, no dia 18 de junho de 2024, às 04h05min, na Rua Casimiro de Abreu, n° 144, no Bairro Industrial, em Vila Velha/ES, com intenção de matar, RENAN LYRIO LOPES FILHO, o denunciado RHUAN CARLOS SCHMID, acompanhado dos demais acusados RENAN LYRIO LOPES FILHO, JOÃO MARCOS NALI RODRIGUES e RAMON DA SILVA LOPES, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor de Felipe André Fernandes Silva, causando as lesões descritas no laudo de Exame Cadavérico anexo, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O crime foi praticado em represália ao roubo realizado na Distribuidora de Bebidas "Só Vem Bebida", pela vítima e por terceiros não identificados, onde além de terem dado coronhadas em alguns presentes e feito ameaças, subtraíram da mãe dos denunciados RENAN e RAMON, que se encontrava no local, um aparelho celular, bem como diversos pertences de outras pessoas que ali se encontravam.

Ato contínuo os executores passaram a monitorar a localização dos autores do roubo, indo em direção aos mesmos. Os denunciados JOÃO MARCOS NALI RODRIGUES, RHUAN CARLOS SCHMID e RAMON DA SILVA LOPES concorreram para o crime, pois deram cobertura a RENAN LYRIO LOPES FILHO, pois o acompanharam até o local onde a vítima Felipe André Fernandes Silva se encontrava.O denunciado RHUAN CARLOS SCHMID foi o responsável em conduzir o veículo Creta placa SGI6J47, de cor branca, utilizado na prática do delito, e também para a fuga após a execução do crime.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Felipe André Fernandes Silva foi atingido pelas costas pelo acusado, no momento em que repartia com o seu comparsa o produto do roubo efetuado na distribuidora de bebidas, tendo reduzidas, portanto, suas chances de defesa.

No caso em testilha,
não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria
, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta), consoante excerto das decisões anteriores:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma,
a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, haja vista inicialmente
a extrema gravidade dos fatos cometidos pelos autuados, qual seja, um homicídio qualificado consumado por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima em concurso de pessoas, sendo necessário garantir a Ordem Pública e a aplicação da lei penal,
uma vez que os autuados praticaram um crime com extrema crueldade e sem chance de reação da vítima, ocasionando verdadeira "autotutela" como vingança aos fatos supostamente cometidos pela vítima anteriormente
. Além disso, resta claro que os autuados não atenderiam a qualquer medida cautelar eventualmente decretada,
estando evidente, bem como os fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando evidente, em cognição sumária
, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, Inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, tendo esta decisão respeitado os limites da Lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória
”.

“
(...) Como é cediço, a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar – prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória – (preventiva e temporária) medida de exceção, somente sendo possível sua decretação quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os requisitos legais, no que me reporto à decisão anteriormente proferida, que já os evidenciou. Aliás, rememoro que se trata de crime gravíssimo, praticado em 18.06.2024 e descrito nos autos do inquérito que consta em id 45276717 - Págs. 5-21 e do relatório final de id 45681394, que pormenoriza a ação de cada um dos acusados.”

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Sobreleva salientar, ainda, que, ao contrário do que sustenta a Defesa,
a atuação da
autoridade coatora
não se deu de ofício
, mas
sim
em
estrita observância ao devido processo legal
.

Isto porque o auto de prisão em flagrante fora encaminhado pela Autoridade Policial, sendo que no referido ato, por sua própria natureza, já contém uma solicitação implícita de análise da necessidade de conversão em prisão preventiva. Além disso,
o Ministério Público, ao formalizar a denúncia,
expressamente requereu a decretação da prisão preventiva
, conferindo ainda mais legitimidade ao procedimento adotado, afastando-
se, desta feita,
qualquer alegação de atuação
ex officio
por parte do Juízo
.

Importa consignar, ainda, que o presente caso não se assemelha ao do
Habeas Corpus
nº 5010323-43.2024.8.08.0000 (ação penal originária nº 0011066-72.2020.8.08.0035), mencionado pela Defesa em sede de sustentação oral, que fora impetrado em favor de RHUAN CARLOS SCHMID, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Isto porque, no mencionado
Habeas Corpus
nº 5010323-43.2024.8.08.0000, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e,
no dia seguinte
, pugnou
fosse desconsiderada a manifestação relativa ao pedido de prisão,
por
não guardar conexão com o boletim unificado
indicado
e por não haver risco à conclusão do processo, já que a instrução est
ava
encerrada.

Diante disso,
entendeu-se que
hav
ia
um pedido expresso para desconsiderar o pleito anterior de prisão,
pois,
na verdade,
o
Ó
rgão ministerial não tinha a intenção de formular pedido de prisão (ou até mesmo de substituir as medidas cautelares anteriormente fixadas)
.
Registre-se, ainda, que, no referido caso, não subsistia nenhum pedido para aplicação de quaisquer medidas cautelares, caracterizando atuação de ofício inadmitida pelo ordenamento jurídico à espécie.

Por outro lado, na hipótese em testilha, consta pedido expresso na exordial acusatória para a
decretação da prisão preventiva
,
de modo que,

a par do parecer ministerial favorável à liberdade provisória do réu, o magistrado não se encontra vinculado ao mesmo, considerando o princípio do livre convencimento motivado
, que fundamentou adequadamente a necessidade da prisão preventiva com base na
gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e periculosidade dos agentes
, o que encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a exemplo do seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...) O parecer do Ministério Público Federal emitido no recurso em habeas corpus possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, razão pela qual, cabe ao Relator decidir o mandamus conforme seu livre convencimento motivado, ainda que contrário à opinião do Parquet Federal. (AgRg no RHC n. 175.552/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Nessa senda, observo que
não há afronta à vedação de decreto prisional
ex officio
,
nos termos dos artigos 282, § 2º e 311, ambos do Código de Processo Penal.
Isto porque não se trata de hipótese em que o magistrado, a par do Ministério Público não ter requerido a prisão cautelar, converte a prisão em flagrante em preventiva
.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)